Tribunal: STJ
Processo: 5017378-92.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847869 - SC (2025
/0034323-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS -
SC035812B
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA

DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE FATOS
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
E
PROVAS.
REJEIÇÃO.
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, com base nos
critérios legais e no labor desempenhado pelo advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar o Tema n. 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários
por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c5bc1d2-da9e-4796-a8a9-dad0932eebf6

3. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no acórdão embargado, limitando-se a expressar inconformismo com
o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado concluiu que a fixação dos honorários por equidade foi
adequada, considerando os critérios legais e o labor desempenhado pelo advogado,
e que a revisão do valor arbitrado implicaria reexame de elementos fático-
probatórios, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A Corte Especial do STJ já decidiu que os embargos de declaração possuem
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos, pois o acórdão
embargado não apresenta os vícios que autorizariam sua oposição.
7. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se
configurou intuito protelatório na oposição dos embargos, sendo incabível a
penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa
e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de elementos fático-probatórios em
3.
recurso especial.
A aplicação de multa processual requer a configuração de
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; art. 1.021, § 4o; art. 1.026,
§ 2o; Código Civil, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no AgRg no RE nos EDcl
no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.08.2020; EDcl no AgInt nos
EAREsp n. 1.623.529/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em
1.12.2021;
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n.
2.157.279/RS,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c5bc1d2-da9e-4796-a8a9-dad0932eebf6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847869 - SC (2025
/0034323-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS -
SC035812B
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA

DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE FATOS
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
E
PROVAS.
REJEIÇÃO.
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, com base nos
critérios legais e no labor desempenhado pelo advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar o Tema n. 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários
por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no acórdão embargado, limitando-se a expressar inconformismo com
o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado concluiu que a fixação dos honorários por equidade foi
adequada, considerando os critérios legais e o labor desempenhado pelo advogado,
e que a revisão do valor arbitrado implicaria reexame de elementos fático-
probatórios, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A Corte Especial do STJ já decidiu que os embargos de declaração possuem
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos, pois o acórdão
embargado não apresenta os vícios que autorizariam sua oposição.
7. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se
configurou intuito protelatório na oposição dos embargos, sendo incabível a
penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa
e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de elementos fático-probatórios em
3.
recurso especial.
A aplicação de multa processual requer a configuração de
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; art. 1.021, § 4o; art. 1.026,
§ 2o; Código Civil, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no AgRg no RE nos EDcl
no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.08.2020; EDcl no AgInt nos
EAREsp n. 1.623.529/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

em
1.12.2021;
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n.
2.157.279/RS,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA
E CONSULTORIA ao acórdão de fls. 2.138-2.142, que negou provimento ao
agravo interno, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, com base nos
critérios legais e no labor desempenhado pelo advogado, sob o fundamento de que
a revisão do valor arbitrado implicaria reexame de elementos fático-probatórios, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 2.138-2.139):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, com base nos
critérios legais e no labor desempenhado pelo advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários
advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00, foi adequada, considerando os
critérios legais e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida concluiu que a fixação dos honorários por equidade foi
adequada, considerando os critérios legais e o labor efetivamente desempenhado
pelo advogado.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial,
pois implicaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
6. A aplicação da multa processual, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é
cabível, pois não se configurou a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso.
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de elementos
fático-probatórios em recurso especial. 2. A aplicação de multa processual requer a
configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; art. 1.021, §4o; Código Civil, art.
405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a parte embargante sustenta:
Alega que houve omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.076 do STJ,
que estabelece que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o
do art. 85 do CPC (fls. 2.146-2.148).
Afirma que o acórdão embargado não considerou que o valor da causa é
elevado e que o proveito econômico não é irrisório, o que inviabiliza a fixação de
honorários por equidade, conforme os arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 20 do CPC e 22, § 2o,
da Lei n. 8.906/1994 (fls. 2.146-2.148).
Pontua que a Súmula n. 7 do STJ não se aplica ao caso, pois a questão
em debate é exclusivamente de direito, não exigindo reexame de provas, e que a
decisão embargada incorreu em erro material ao não observar a jurisprudência
consolidada do STJ sobre o tema (fls. 2.148-2.149).
Requer a retificação do erro material e a supressão da omissão apontada,
adequando-se o acórdão aos termos do Tema 1.076 do STJ, com a fixação dos
honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da causa (fl.
2.149).
A parte embargada apresentou impugnação, na qual alega que os
embargos de declaração são manifestamente improcedentes e protelatórios, pois
não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta
que a fixação dos honorários por equidade foi adequada, considerando os critérios
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

legais e o labor desempenhado pelo advogado, e que a Súmula n. 7 do STJ impede
o reexame de elementos fático-probatórios. Requer a rejeição dos embargos de
declaração, com a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no
patamar de 2% do valor atualizado da causa (fls. 2.155-2.158).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Nos embargos de declaração, a parte embargante não aponta nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no fundamento adotado pelo
para o
decisum
desprovimento do agravo interno. Limita-se a afirmar que, "Consoante já
mencionado no Recurso Especial e na própria decisão de admissibilidade, a
questão em debate não exige análise do conjunto contratual ou probatória, haja
vista que se restringe a questão de direito" (fl. 2.148).
Conforme devidamente explicitado na decisão ora embargada, o
Tribunal de origem concluiu, com base na análise das cláusulas contratuais e do
conjunto fático, que, "considerando os critérios legais e o labor efetivamente
desempenhado pelo causídico, concluo que a fixação da verba honorária no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescida de correção
monetária pelo INPC, a partir do presente arbitramento, mais juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da citação, dada a existência de relação contratual
entre as partes (art. 405 do Código Civil), é o que melhor se adequa ao caso
concreto, sem representar aviltamento" (fl. 1.708).
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não há como afastar os
fundamentos da decisão sobre essa alegação.
Portanto, demonstra apenas seu interesse em obter nova análise
de matéria devidamente apreciada, o que configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
A Corte Especial do STJ já concluiu que "o recurso aclaratório possui
finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Além disso, a mera irresignação com as conclusões que embasaram o
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:35
Código de Controle do Documento: 76ac0a9d-ab60-45c0-918e-59e0ebf1a7f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.847.869 / SC
Número Registro: 2025/0034323-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50173789220218240036
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
TERMO
Documento eletrônico VDA51386496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:54
Código de Controle do Documento: 717dd6d4-53f2-4db2-b57d-377dcec2f7ef

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:54
Código de Controle do Documento: 717dd6d4-53f2-4db2-b57d-377dcec2f7ef